Tribunal: TJBA
Processo: 8035345-87.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035345-87.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERONICA MOREIRA MIRANDA

Advogado(s)
:
VERONICA MOREIRA MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLA PASSOS MELHADO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS ABUSIVOS.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL.
CABIMENTO. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO NO MESMO SENTIDO.

RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal na qual a parte consumidora alega a cobrança de juros remuneratórios excessivamente superiores à taxa média de mercado. O juízo de primeiro grau reconheceu a abusividade da taxa, reduziu o percentual para a média de mercado e determinou a devolução de forma simples dos valores cobrados a maior, mas negou o pedido de indenização por danos morais e deixou de fixar multa pelo descumprimento de decisão liminar anterior. A parte consumidora recorreu para buscar a restituição em dobro, a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e a fixação de multa pelo descumprimento da ordem judicial.

II. Questão em discussão

2. Avaliar se a cobrança de juros em patamar muito acima da média de mercado justifica a devolução em dobro dos valores pagos a maior.

3. Verificar se a conduta da instituição financeira de impor encargos desproporcionais e de descumprir ordem judicial gera danos morais indenizáveis à parte consumidora.

4. Analisar a necessidade de estabelecer multa diária para garantir o cumprimento da tutela de urgência deferida no início do processo.

III. Razões de decidir

5. A devolução em dobro de valores cobrados indevidamente em relações de consumo não exige a comprovação de intenção maliciosa por parte do fornecedor. Basta que a cobrança contrarie o princípio da boa-fé objetiva, conforme tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça para cobranças realizadas após 30 de março de 2021. Como o contrato analisado foi assinado no ano de 2023, aplica-se a restituição em dobro para todos os valores cobrados indevidamente.

6. A fixação de juros que superam os 400% ao ano, quando a média de mercado era inferior a 100%, representa vantagem manifestamente exagerada que afeta a subsistência financeira do consumidor. Essa conduta abusiva extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral evidente. O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado para compensar a parte ofendida e punir a instituição financeira, desestimulando a repetição da prática.

7. O juízo deve assegurar a efetividade de suas decisões. A ausência de fixação de multa para o caso de descumprimento de ordem liminar esvazia a força da decisão judicial, sendo necessária a imposição de valor coercitivo para compelir a instituição financeira a cumprir a determinação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença, determinando a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e fixando multa por descumprimento de ordem judicial.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de juros remuneratórios em percentual abusivo que viole a boa-fé objetiva gera o dever de restituição em dobro dos valores pagos a maior em contratos firmados após 30 de março de 2021." "2. A imposição de encargos contratuais manifestamente desproporcionais que comprometem a estabilidade financeira do consumidor configura dano moral indenizável."
Referências: Lei Federal número 8.078 de 1990, artigo 42, parágrafo único.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível número 8035345-87.2024.8.05.0080, originários da Terceira Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos quais figura como apelante Verônica Moreira Miranda e, como apelado, Banco Bradesco S.A.

Os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia acordam em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE TOTAL PROVIMENTO
, nos termos do relatório e do voto do Relator, que passam a integrar este acórdão.

Sala das Sessões,

Presidente

Desembargador Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça